Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DE EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. TEMA 1.051 DO STJ. QUESTÃO NÃO DEFINIDA NO JULGADO EM REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, interposto pela parte credora, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu provimento para, reformando-se a decisão recorrida, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na Vara de origem.
2. A questão submetida a julgamento no acórdão paradigma (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051) se restringiu à interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, tendo sido fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. No caso analisado, verifica-se que a questão atinente à definição da data da constituição do crédito - data do fato gerador ou quando do trânsito em julgado da sentença que o constituiu - foi decidida em recurso anterior, cuja decisão transitou em julgado, e não no Agravo de Instrumento em reexame.
4. Dessa forma, conclui-se não existir divergência entre o acórdão em reapreciação proferido por esta Turma e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão combatido não tratou especificamente sobre o Tema 1.051, tendo sido referida questão decida, definitivamente, em outro julgado.
5. Julgamento de Agravo de Instrumento mantido em reexame (art. 1.040, II, CPC).